Tribunal: TJPA
Processo: 0815298-66.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7771 - Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815298-66.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA, RCA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA

AGRAVADO: TOTVS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E COBRANÇA PELO SERVIÇO CONTRATADO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, qual seja de que a matéria trazida aos autos pela recorrente (cobrança indevida dos serviços prestados) só será
elucidada no decorrer da instrução do feito, o que não impede que a empresa recorrida exerça seu direito de cobrar pelos serviços contratados, inclusive, se utilizando do cadastro da proteção ao crédito.

2-
Ademais, em decorrência da disponibilização do sistema contratado por parte da recorrida, a contraprestação pelo serviço torna-se exigível por parte da mesma, não havendo que se falar até o presente momento, em suspensão das cobranças ou abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a demonstração do negócio jurídico firmado pelas partes, qual seja, a disponibilização do software e de seu respectivo suporte, não estando, a priori, demonstrado a condição de implantação do sistema.

3-
Desta feita, não restando demonstrado por parte da agravante a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida, até mesmo para que com a regular instrução do feito possa se elucidar as condições e os termos firmados, especialmente diante da divergência entre as partes quanto a licitude da cobrança pela disponibilidade do serviço.

5-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA e agravada TOTVS S/A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
CARIMBO E BREGA DISTRIBUIDORA LTDA E RCA INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (Proc. nº. 0854467-64.2021.8.14.0301)
, deferiu parcialmente o pedido liminar para que a parte ré se abstenha de cancelar o contrato de fornecimento do software implantado e reestabeleça o acesso ao referido suporte técnico, sob pena de pagar multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como ora agravada
TOTVS S/A.

Alega que as
empresas ora litigantes celebraram contrato de cessão de direitos de uso com implantação do sistema revendido pela agravada, chamado WINTHOR, especializado no segmento das autoras, de indústria e distribuidora de bebidas.

Aduz que agravada
passou a efetuar cobranças referente aos sistemas que ainda não haviam sido implantados, ressaltando que o início da cobrança dos valores não começaria da implantação, que não houve, mas tão somente da disponibilização do acesso aos mesmos.

Requer tutela antecipada no sentido de retirar imediatamente o nome das autoras dos cadastros restritivos de crédito, assim como impedir que a requerida faça cobranças, às empresas do grupo que não estão utilizando o serviço, tendo em vista à não implantação do mesmo.

Coube-me, por distribuição, julgar a Relatoria do feito.

Em decisão preliminar (ID Nº. 11704216), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pela ora agravante.

A parte recorrente, contra o decisum monocrático que indeferiu o seu pleito liminar, interpôs agravo interno (ID Nº. 12020540).

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento (ID Nº. 12058940), a agravada refuta todos os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do decisum ora vergastado.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que o agravo interno interposto pela parte agravante resta prejudicado, em razão do julgamento de mérito que ora se faz.

MÉRITO

Cinge-se a questão à análise do decisum que deferiu parcialmente o pedido liminar para que a parte ré, ora agravante, indeferindo o pleito relativo a cobrança pelo serviço contratado e a abstenção da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, qual seja de que a matéria trazida aos autos pela recorrente (cobrança indevida dos serviços prestados) só será
elucidada no decorrer da instrução do feito, o que não impede que a empresa recorrida exerça seu direito de cobrar pelos serviços contratados, inclusive, se utilizando do cadastro da proteção ao crédito.

Ademais, em decorrência da disponibilização do sistema contratado por parte da recorrida, a contraprestação pelo serviço torna-se exigível por parte da mesma, não havendo que se falar até o presente momento, em suspensão das cobranças ou abstenção de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, considerando a demonstração do negócio jurídico firmado pelas partes, qual seja, a disponibilização do software e de seu respectivo suporte, não estando, a priori, demonstrado a condição de implantação do sistema.

Ressalta-se,
como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, que a relação entre as partes decorre do contrato de uso de software para gestão empresarial de três pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo empresarial.

Desta feita, não restando demonstrado por parte da agravante a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida, até mesmo para que com a regular instrução do feito possa se elucidar as condições e os termos firmados, especialmente diante da divergência entre as partes quanto a licitude da cobrança pela disponibilidade do serviço.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO DE INSTRRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ausente a demonstração do preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15), deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07100435120218070000 DF 0710043-51.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ILEGAIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do NCPC).Ausente a probabilidade do direito do recorrente no sentido de obter a tutela de urgência de cancelamento dos descontos em sua conta-salário. Ausente comprovação da irregularidade dos descontos perpetrado pelo Banco. Necessidade de dilação probatória. Mantida a interlocutória que negou a tutela de urgência.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.(Agravo de Instrumento, Nº 70081133902, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 03-07-2019)

(TJ-RS - AI: 70081133902 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 03/07/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo em todos os seus termos a decisão ora vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 28/03/2023